Tribunal: TJMT
Processo: 1011870-36.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011870-36.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRELINA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 013.866.041-78 (RECORRENTE), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), BENEDITO MAURICIO DE OLIVEIRA - CPF: 551.444.621-20 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011870-36.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande /
MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Andrelina Maria de Oliveira

Benedito Mauricio de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28 de setembro de 2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CORTE DO SERVIÇO POR RELIGAÇÃO INDEVIDA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO E DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA FRAUDE. FALTA DE PROVAS DA ALEGADA RELIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DO TOI. AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL DO INMETRO. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor,

ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

2. No presente caso, os reclamantes, casal de idosos, asseveram que na data de 18/03/2023 (sábado) tiveram a energia cortada, em contato com a reclamada descobriram que se tratava de uma fatura em aberto atinente a setembro de 2019. No dia útil subsequente realizaram o pagamento da respectiva e pugnaram pela religação imediata sob argumento de que sequer foram informados do aviso de corte, anexam protocolo de atendimento pedindo religação a qual só foi realizada em 23/03/2023, após baixa do pagamento da referida fatura.

3. Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que na realidade o corte foi realizado em 29/10/2019, afirmando que os reclamantes realizaram auto-religação, contudo sem provas.

4. No presente caso, diante da ausência de provas da auto-religação, tendo nos últimos três anos recebido as faturas regularmente quitadas, conforme histórico de consumo dos reclamantes, é incontroverso a falha na prestação de serviço, pois estes não foram prestados da forma contratada, acarretando danos a parte Autora, de modo que emerge o dever de reparar pelos danos morais. Sendo assim, a Reclamada responde pela falha na prestação de serviço.

5. Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo da confecção de Termo de Ocorrência e Inspeção, com acompanhamento do consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade do corte do serviço por alegada fraude, consistente em religação indevida do serviço. A interrupção no fornecimento do serviço por meio de procedimento administrativo que não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Portanto, se faz devida a indenização por danos morais, escorreita a sentença de primeiro grau.

6. Mantém-se o quantum indenizatório no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), pois verifica-se ao caso que este montante se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade sendo dois reclamantes idosos que passaram mais de 6(seis ) dias sem energia, bem como se mostra em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) AOS autores, a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (13/04/2023) por se tratar de ilícito contratual.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023